Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CÓDIGO PENAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado que condenou a requerente pela prática de crimes previstos nos artigos 240, §2o, II e III, 241-A, caput e §1o, e 241-B, caput, todos da Lei no 8.069/90, além do delito do artigo 218-B c/c 226, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação foi contrária à evidência dos autos por suposta ausência de provas da materialidade e erro de tipificação; e (ii) examinar se a pretensão de oitiva da genitora da vítima configura prova nova apta a rescindir a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta como terceira instância para o reexame de provas já apreciadas, sendo que a hipótese de decisão contrária à evidência dos autos exige a demonstração de que a condenação não se fundou em qualquer elemento probatório, o que não ocorre quando há acervo robusto de autoria e materialidade.
4. O crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual (art. 218-B, CP) configura-se pela indução da vulnerável a manter relações sexuais com terceiros mediante promessa de vantagens, sendo irrelevante a existência de intermediação financeira formal ou lucro direto por parte do agente.
5. A produção, armazenamento e divulgação de imagens de adolescente em roupas íntimas com nítida conotação libidinosa e sexualizada amoldam-se aos tipos penais do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a finalidade comercial de venda de produtos incapaz de afastar a tipicidade da conduta que expõe a dignidade sexual da menor.
6. A oitiva de testemunha cujo conhecimento era prévio à instrução criminal e que não foi arrolada no momento oportuno não constitui prova nova, especialmente quando ausente a prévia justificação criminal sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal fundada em contrariedade à evidência dos autos exige a demonstração de erro manifesto, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal para reanálise de provas suficientes. 2. O depoimento de testemunha conhecida ao tempo da instrução e não ouvida por desídia da defesa não caracteriza prova nova para fins revisionais."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 218-B e 226, II; Lei no 8.069/90 (ECA), arts. 240, 241-A e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.543.267/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.02.2016; STJ, EREsp 1.530.637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.03.2021; TJDFT, Acórdão 2046556, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 16.09.2025.